Tribunal: TJSP
Processo: 1077555-72.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Civil e processual. Ação de rescisão de contrato de cessão de direito de uso de software e prestação de serviços cumulada com ressarcimento de valores julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela autora.
Pedido de anulação da sentença que não comporta acolhimento, uma vez que o decisum contém suficiente fundamentação e, mesmo que assim não fosse, supostas

Ementa:
Civil e processual. Ação de rescisão de contrato de cessão de direito de uso de software e prestação de serviços cumulada com ressarcimento de valores julgada improcedente. Pretensão à anulação ou à reforma da sentença manifestada pela autora.
Pedido de anulação da sentença que não comporta acolhimento, uma vez que o decisum contém suficiente fundamentação e, mesmo que assim não fosse, supostas omissões podem ser supridas no julgamento da apelação, a teor do disposto nos parágrafos do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, como reconhece a própria apelante.
Este E. Tribunal de Justiça, inclusive esta C. Câmara, diante da pandemia do COVID-19 e com fundamento no parágrafo único, do artigo 393, do Código Civil, tem afastado a incidência da multa contratual.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.